Tribunal: TJBA
Processo: 8003251-58.2024.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003251-58.2024.8.05.0154 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA APELADO: TIAGO ELIAS DALCIN Advogado(s):GISELLE DARC DIAS SANTOS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. COBRANÇA EXCESSIVA. RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000/2021. INEXISTÊNCIA DE TOI. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INEXIGIBILIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Afastada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, porquanto a apelação impugnou os fundamentos da sentença, ainda que de forma genérica. II - Relação de consumo entre concessionária de energia elétrica e consumidor, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC). III - Irregularidade na fatura do mês de fevereiro de 2024, sem demonstração técnica pela concessionária. Ausência de TOI, perícia metrológica ou relatório técnico, em desacordo com os arts. 590 e 591 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021. IV - Inexistindo contraditório ou prova suficiente da legalidade do consumo faturado, correta a sentença que reconheceu a inexigibilidade do débito e determinou o refaturamento pela média dos 12 meses anteriores. V - Honorários recursais majorados para 15% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 11, do CPC. VI - Recurso de apelação desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003251-58.2024.8.05.0154, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada TIAGO ELIAS DALCIN. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .